Tribunal: TCU
Processo: 006.273/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 17/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13197/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 006.273/2023-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abida Silvestre Ferreira (XXX.178.952-XX); Adenilson Cardoso Santos (XXX.168.611-XX); Adriana de Souza Magalhaes Silva (XXX.490.534-XX); Adriano Amaro da Silva (XXX.083.364-XX); Adriano Augusto Coura (XXX.060.498-XX); Adriano Duarte Tavares (XXX.549.544-XX); Adriele Giaretta Biase (XXX.262.026-XX); Adrielle Betina Oliveira Sardinha (XXX.967.191-XX); Aelcio Bento Conceicao Junior (XXX.698.161-XX); Aerton Jacinto Pereira (XXX.261.618-XX); Afonso Cavalcante Nunes Junior (XXX.688.548-XX); Agda Araujo Sardinha Pinto (XXX.733.098-XX); Agnaldo Oliveira de Jesus (XXX.980.835-XX); Alan Ferreira de Araujo Melo (XXX.777.234-XX); Alan Goncalves Paulo e Silva (XXX.359.354-XX); Alana Maria Cerqueira de Oliveira (XXX.421.105-XX); Alderise Pereira da Silva Quixabeira (XXX.333.551-XX); Alessander Ramos Amenta (XXX.885.497-XX); Alessandra Cristina Rigonato (XXX.311.698-XX); Alessandra Valentina Teixeira de Souza (XXX.920.212-XX); Alessandre Gomes de Lima (XXX.981.472-XX); Alessandro Alves Damasceno (XXX.992.562-XX); Alessandro Max Soares Silva (XXX.909.347-XX); Alex Franco Bastos (XXX.113.030-XX); Alex Junior de Almeida Domiciano (XXX.117.482-XX); Alex Monteiro Pinheiro (XXX.772.782-XX); Alexandre Braga Gomes (XXX.108.434-XX); Alexandre Oliveira da Silva (XXX.656.233-XX); Alexandre Soares de Sousa (XXX.835.254-XX); Alexandre da Silva Borges (XXX.124.680-XX); Alexandro Cazuza da Silva (XXX.866.448-XX); Aline Albuquerque Nobrega Rabay (XXX.624.054-XX); Aline Cristina Pedroso (XXX.327.728-XX); Aline Madeira de Souza (XXX.948.667-XX); Allessandro Luis Cantanhede Durans (XXX.878.363-XX); Aluska Silva Carvalho (XXX.467.534-XX); Amanda Camilo Graciano (XXX.772.226-XX); Amanda Diniz Goncalves (XXX.936.768-XX); Amanda Jessica Rodrigues da Silva (XXX.335.064-XX); Amanda Mayara Sobral Rodrigues (XXX.278.504-XX); Amanda Moreira de Sousa Santana (XXX.431.483-XX); Ana Beatriz Silva Assis Rocha (XXX.638.626-XX); Ana Beatriz de Albuquerque Aragao Cordeiro (XXX.340.924-XX); Ana Carolina Coelho Pessoa (XXX.594.993-XX); Ana Carolina Pereira Silva (XXX.780.837-XX); Ana Carolina Queiroz Novaes da Silva Lima (XXX.379.217-XX); Ana Caroline Ferreira Campos de Sousa (XXX.653.794-XX); Ana Caroline Machado da Silva (XXX.507.828-XX); Ana Claudia Goncalves (XXX.706.616-XX); Ana Cristina Ramos dos Santos (XXX.896.932-XX); Ana Cristina da Silva (XXX.079.684-XX); Ana Karina Ladeira Gomes (XXX.932.696-XX); Ana Karolyne Araujo de Sousa (XXX.396.663-XX); Ana Luiza Nogueira Ribeiro (XXX.414.964-XX); Ana Luiza de Quadros (XXX.321.370-XX); Ana Paula Ramos (XXX.019.442-XX); Ana Paula da Silva Peres (XXX.241.684-XX); Ana Ximenes Gomes de Oliveira (XXX.244.604-XX); Analine Pinto Valeriano Bandeira (XXX.378.244-XX); Anayran Araujo Dourado (XXX.162.362-XX); Anderson Viana Pinto (XXX.491.672-XX); Anderson Villela e Souza Castro (XXX.632.686-XX); Andre Costa Pereira (XXX.115.911-XX); Andre Gonzaga Falcao (XXX.499.584-XX); Andre Luis Mendes da Silva (XXX.650.282-XX); Andre Luis da Conceicao (XXX.530.011-XX); Andre Luiz Queiroga Reis (XXX.557.754-XX); Andre Menezes Feitosa da Fonseca (XXX.750.962-XX); Andre Moura Carneiro de Lima (XXX.343.948-XX); Andre Santos de Almeida Machado (XXX.232.256-XX); Andreia Mazzarello Maiolino (XXX.900.931-XX); Anelena Lima de Carvalho (XXX.093.552-XX); Angelo Marcio Rocha (XXX.344.988-XX); Anna Carolina Rodrigues Orsini (XXX.504.794-XX); Anselmo Rocha Vieira (XXX.850.848-XX); Antonia Regynara Moreira Rodrigues (XXX.937.063-XX); Antonia Regynara Moreira Rodrigues (XXX.937.063-XX); Antonildo Campos da Silva Junior (XXX.540.694-XX); Antonio Carlos Jacinto (XXX.028.858-XX); Antonio Enoque Neto (XXX.033.313-XX); Antonio Henrique Costa de Souza (XXX.496.102-XX); Antonio Joilson Gomes de Sousa (XXX.767.363-XX); Antonio Marcos Vila Nova (XXX.170.874-XX); Antonio Moreira Braga (XXX.638.352-XX); Antonio Souza Figueiredo (XXX.603.487-XX); Antonio Uaslen Silva Melo (XXX.493.252-XX); Aquesia Maciel Goes (XXX.444.962-XX); Aracelli Cristianne Costa Lima de Vasconcelos (XXX.727.113-XX); Arthur Braga de Souza (XXX.422.352-XX); Arthur Castelani Lopes (XXX.977.368-XX); Arthur Simoes de Castro (XXX.500.756-XX); Arthur Vinicius Monteiro Soares Araujo (XXX.227.464-XX); Asheley Emmy Lacerda Alves (XXX.406.574-XX); Augusto Avelino da Silva Neto (XXX.301.454-XX); Augusto Luis Pereira de Meireles (XXX.107.216-XX); Augusto Santana da Fonseca (XXX.285.517-XX); Ayslan de Paula Augusto (XXX.009.028-XX); Barbara Carvalho de Araujo (XXX.806.671-XX); Barbara Pinheiro da Costa Moron (XXX.316.472-XX); Barbara de Morais Borba (XXX.316.071-XX); Benedito Izaias de Almeida (XXX.673.888-XX); Benvinda Barros Dourado (XXX.486.501-XX); Bethania Pains Nogueira (XXX.186.886-XX); Bianca Reis da Silva (XXX.613.561-XX); Brenno Vinicius Brito Rodrigues (XXX.808.622-XX); Breno Goncalves Salles (XXX.636.017-XX); Bruna Carolini Barbosa (XXX.031.329-XX); Bruna Ravana dos Santos Carvalho (XXX.109.132-XX); Bruna Weber Kasper (XXX.926.370-XX); Bruno Alexandre Pinto da Silva (XXX.315.796-XX); Bruno Guimaraes Valadares (XXX.544.376-XX); Bruno Vieira de Souza (XXX.670.116-XX); Bruno de Azevedo Saraiva (XXX.532.927-XX); Caio Lucas Bezerra Sudre (XXX.173.607-XX); Caio de Almeida Prado Fiorino (XXX.900.808-XX); Cairo Henrique Nunes de Paiva (XXX.732.831-XX); Camila Ferreira Mendes (XXX.523.684-XX); Camila Sampaio de Lacerda Perdigao Peixoto (XXX.775.477-XX); Camila Similhana Oliveira de Souza (XXX.694.466-XX); Camila Vieira Marques (XXX.196.866-XX); Carina Vilar Queiroz (XXX.375.274-XX); Carine Rodrigues Pereira (XXX.641.676-XX); Carla Fonseca Alves Campos (XXX.814.843-XX); Carla Maria Pereira Barbosa Morais (XXX.557.816-XX); Carla Monadeli Filgueira Rodrigues (XXX.959.754-XX); Carla Renata da Costa Silva (XXX.135.467-XX); Carla Rossana de Araujo Torres Nogueira (XXX.266.024-XX); Carla Silva Costa (XXX.388.650-XX); Carlisson Morais de Oliveira (XXX.939.354-XX); Carlos Benedito Conti (XXX.808.048-XX); Carlos Dapolito Junior (XXX.538.531-XX); Carlos Emerson Oliveira Sampaio (XXX.652.505-XX); Carlos Henrique Pimentel Pereira Neto (XXX.356.217-XX); Carlos Jose Sabino Nascimento (XXX.366.924-XX); Carlos Magno de Sa (XXX.986.247-XX); Carlos Marcio Esteves (XXX.111.938-XX); Carolina Galgane Lage Miranda (XXX.703.546-XX); Carolina de Lurdes Maciel Santos (XXX.333.116-XX); Caroline Peters Pigatto de Nardi (XXX.658.779-XX); Cassia Aparecida Souza Rosa (XXX.105.256-XX); Catarina Baptista Dias (XXX.122.427-XX); Cayo Cesar Cortez Pontes (XXX.939.144-XX); Cecilia Ulisses Frade dos Reis (XXX.627.856-XX); Celi Divino (XXX.536.901-XX); Celiany Gomes (XXX.637.964-XX); Celso Henrique Acker (XXX.538.710-XX); Charles Evandre Vieira Ferreira (XXX.119.134-XX); Chirley Rodrigues Mendes (XXX.462.456-XX); Christian Ladeira dos Santos (XXX.502.997-XX); Cibele Francisca Clemente Resende (XXX.703.362-XX); Ciesio Jose de Sousa Junior (XXX.118.036-XX); Cintya Vianna Fernandes Alves (XXX.643.697-XX); Cintya de Abreu Vieira (XXX.408.261-XX); Ciro Fernandes de Melo Santos (XXX.189.295-XX); Claudio Humberto Junqueira de Sousa (XXX.636.166-XX); Cleidiane da Costa Reis Aguiar (XXX.433.022-XX); Cleina Silva Macena de Lima (XXX.107.764-XX); Cleoneide Moura do Nascimento (XXX.573.534-XX); Cleonice do Nascimento Frota Soares (XXX.486.842-XX); Cleuciane Lima de Melo (XXX.781.602-XX); Cleudo Araujo Farias (XXX.935.402-XX); Cleverson Agueiro de Carvalho (XXX.444.992-XX); Cristiano Alves Fontes (XXX.103.594-XX); Cristiano Hechenberger (XXX.209.122-XX); Cristiano de Freitas (XXX.082.847-XX); Cristyane Borges de Sousa (XXX.551.282-XX); Cybelle Saffa da Cunha Pereira Soares (XXX.580.894-XX); Daiane Cristina Pereira Escudero (XXX.582.352-XX); Dailton Albuquerque de Farias (XXX.627.852-XX); Daliane Pereira do Nascimento (XXX.651.414-XX); Dalio Lage de Mendonca Neto (XXX.818.861-XX); Daniel Barbosa Alcantara (XXX.545.353-XX); Daniel Lennon Almada Silva (XXX.735.833-XX); Daniel Rocha Melo (XXX.554.462-XX); Daniel Vitor de Oliveira Nunes (XXX.945.474-XX); Daniel de Faria Galvao (XXX.050.966-XX); Daniela Cristina Ramos de Oliveira (XXX.682.727-XX); Daniela Evaniki Pedroso (XXX.347.699-XX); Danielle Amorim Bautista (XXX.138.604-XX); Danielle Chianca de Moraes Mendonca Rodrigues (XXX.575.864-XX); Danielle Nunes Valadao (XXX.145.136-XX); Danielli Mantovani Alexandre (XXX.605.817-XX); Danielly Ribeiro da Silva (XXX.870.566-XX); Danielly Roberta Biuhna Prado (XXX.105.999-XX); Danilo Buccini de Lima Pereira (XXX.009.438-XX); Danilo Rodrigues do Nascimento (XXX.195.652-XX); Danler Garcia Silva (XXX.010.106-XX); Davi Gabriel Sabino Salustiano (XXX.153.016-XX); Dayana dos Santos Ribeiro Rafael (XXX.410.087-XX); Dayane Pontes Mendonca (XXX.869.142-XX); Dayane Raquel da Cruz Guedes (XXX.066.734-XX); Debora Schuab Ribeiro (XXX.352.602-XX); Dener Matheus da Silva Viana (XXX.228.794-XX); Diego Camillo Vilela de Almeida (XXX.347.347-XX); Diego Medeiros Jordao (XXX.028.954-XX); Diego de Abreu Noleto (XXX.259.981-XX); Diego de Souza Martins (XXX.357.174-XX); Diny Gabrielly de Miranda Martins (XXX.300.136-XX); Diogo Faria Alves (XXX.666.448-XX); Diogo Ferreira Fernandes (XXX.111.737-XX); Diogo da Silva Oliveira (XXX.921.212-XX); Diones Cardoso de Melo (XXX.082.532-XX); Dornelles Moises Alves Nonato (XXX.270.401-XX); Douglas Jose Mendonca (XXX.692.396-XX); Douglas Wilson da Silva Monteiro (XXX.551.582-XX); Douglas da Silva Cunha (XXX.076.834-XX); Douglas de Souza Queiroz (XXX.410.734-XX); Eber Lopes Mendes (XXX.131.266-XX); Edineth da Silva Almeida (XXX.204.981-XX); Edivaldo dos Santos Junior (XXX.778.027-XX); Edriel Bessa da Silva (XXX.726.732-XX); Eduany Wende dos Santos Callegaro (XXX.842.776-XX); Eduarda Cristina da Costa Silva (XXX.396.964-XX); Eduardo Henrique Figueiredo Marcolino (XXX.846.086-XX); Eduardo Rodrigues Oliveira de Araujo (XXX.739.181-XX); Eduardo Silveira Netto Nunes (XXX.038.400-XX); Elessandra de Sousa Dias (XXX.950.182-XX); Eliakim Henrique Silva Damasceno (XXX.404.006-XX); Eliezer de Souza Goncalves (XXX.730.077-XX); Elisa Pedrina Cavalcante dos Santos (XXX.299.482-XX); Eliton Sancler Gomes Sales (XXX.667.314-XX); Elivelton Silva de Oliveira (XXX.987.992-XX); Elivelton da Silva Fonseca (XXX.905.136-XX); Ellen Costa Brito (XXX.516.435-XX); Ellen Cristine Pereira Zanol (XXX.102.672-XX); Ellen Marques de Farias (XXX.703.024-XX); Elyecleyde Katiane da Silva Oliveira (XXX.520.894-XX); Emanoel Raimundo Queiroz Chaves Junior (XXX.765.864-XX); Emanuel Asafe de Menezes Cardoso (XXX.593.937-XX); Emerson Jeronimo (XXX.118.114-XX); Emerson de Lacerda Soares (XXX.157.654-XX); Emilly Cristina Ferreira de Araujo Lima (XXX.655.682-XX); Emilly Nayra Soares Albuquerque (XXX.101.292-XX); Emmanuel Ramalho de Sa Rocha (XXX.033.094-XX); Emmanuelle Luana Voltolini Tafner Ruiz de Moraes (XXX.781.429-XX); Emylli Tavares do Nascimento (XXX.108.794-XX); Enzo Almeida Cabral (XXX.165.427-XX); Eric Valero Carvalho da Silva (XXX.308.541-XX); Erica de Mello Silva (XXX.425.706-XX); Erick Johnson Bezerra Farias (XXX.388.474-XX); Erico Saleme de Souza Davila (XXX.163.182-XX); Erico Souza da Silva Ferreira (XXX.908.272-XX); Estevao de Souza Avila Oliveira (XXX.650.346-XX); Eveline Penedo da Silva (XXX.682.812-XX); Fabio Gozzi (XXX.005.911-XX); Fabio Henrique de Carvalho Filho (XXX.539.088-XX); Fabio Matos Rodrigues (XXX.484.525-XX); Fabio da Silva Castro (XXX.191.455-XX); Fabricia Rodrigues Ramos da Silva (XXX.018.652-XX); Fabricio Jesse Ferreira Matos (XXX.541.951-XX); Fabricio da Costa Dias (XXX.890.934-XX); Felipe Antonio de Andrade (XXX.020.276-XX); Felipe Augusto de Freitas Borges (XXX.805.841-XX); Felipe David Rocha Braga de Sousa (XXX.009.646-XX); Felipe Eduardo Cobucci Neto (XXX.720.846-XX); Felipe Marins Barroca (XXX.997.117-XX); Felipe Nicolli Mattioni (XXX.736.969-XX); Felipe Rodrigues de Souza (XXX.993.746-XX); Felipe de Moura Souza (XXX.145.157-XX); Fellipe Damasceno dos Reis (XXX.165.037-XX); Fernanda Alvares Santos (XXX.152.436-XX); Fernanda Figueiredo Pinto (XXX.224.766-XX); Fernanda Maria Macahiba Massagardi (XXX.585.638-XX); Fernanda Santos Moura (XXX.925.211-XX); Fernanda Silva Torres (XXX.977.146-XX); Fernando Abrahao Pereira Loiola (XXX.437.312-XX); Fernando Chagas de Figueiredo Sousa (XXX.110.864-XX); Fernando Lessa Carneiro (XXX.191.661-XX); Filipe Ferreira Guimaraes (XXX.938.207-XX); Fillipe da Silva Santos (XXX.460.061-XX); Flavia Cristina Duarte Possas Grossi (XXX.906.186-XX); Flavia Elizabeth de Oliveira Gomes (XXX.277.674-XX); Flavia Ferreira Batista (XXX.436.984-XX); Flaviane Silva Coutinho (XXX.827.526-XX); Flavio Gomes dos Santos (XXX.430.254-XX); Flavio Sergio Afferri (XXX.775.458-XX); Francarlos Barbosa de Abreu (XXX.961.716-XX); Francilda Araujo Inacio (XXX.168.004-XX); Francisca Elida da Conceicao Teles (XXX.861.682-XX); Francisca Janaina Silva de Souza (XXX.996.302-XX); Francisca Maria Pinheiro de Sousa (XXX.291.451-XX); Francisco Aurilo Azevedo Pinho (XXX.775.741-XX); Francisco Erberto de Sousa (XXX.540.994-XX); Francisco Erivan de Almeida Junior (XXX.393.184-XX); Francisco Ivam Castro do Nascimento (XXX.033.162-XX); Francisco Raimundo de Freitas (XXX.828.294-XX); Franklin Joilson Alves Bastos (XXX.912.312-XX); Gabriel Barreto de Souza Siqueira (XXX.878.727-XX); Gabriel Castellano Teixeira (XXX.457.778-XX); Gabriel Jose Brandao de Souza (XXX.394.005-XX); Gabriel Lincoln Lopes Carvalho (XXX.842.394-XX); Gabriel Miranda Lima de Lima (XXX.372.352-XX); Gabriel Pereira Pinto (XXX.935.868-XX); Gabriel Tulio de Oliveira Barbosa (XXX.468.656-XX); Gabriela Correa Frossard (XXX.256.386-XX); Gabriela Dutra Rodrigues Conrado (XXX.505.020-XX); Gabriela Lucena Tomaz Belota (XXX.575.381-XX); Gabriela de Oliveira Campos (XXX.278.756-XX); Gecio Balbino Souza (XXX.224.511-XX); Gelson de Oliveira Faria (XXX.074.828-XX); Geoman Luiz dos Santos (XXX.039.016-XX); Georgia Batista Vieira de Lima (XXX.057.074-XX); Geovana dos Anjos Nascimento (XXX.890.322-XX); Geovani Barros Nunes (XXX.507.132-XX); Geralda da Luz Ribeiro (XXX.192.126-XX); Geraldo Valerio Alves Leal (XXX.128.926-XX); Gerson do Carmo Pinto (XXX.111.021-XX); Giannina Lucas Ferreira Silva (XXX.246.544-XX); Gicele Fernandes Martins Dantas (XXX.046.194-XX); Gicelia Moreira (XXX.880.224-XX); Gilda Lutiele Souza Nunes (XXX.201.756-XX); Gilvan Oliveira Jeronimo (XXX.045.022-XX); Gilvaneide Alves de Azeredo (XXX.217.754-XX); Giovani Mendes Ferreira Bomfim da Costa (XXX.297.266-XX); Gisele Elaine de Araujo Batista Souza (XXX.733.412-XX); Giselle Cerise Gerson (XXX.899.463-XX); Gislaine da Nobrega Chaves (XXX.275.224-XX); Giulia Silva de Almeida Pinho (XXX.470.327-XX); Gizelia Barros Neta Inajosa (XXX.820.011-XX); Gleice Kelly Carvalho Bento (XXX.162.272-XX); Gleida Pego de Miranda (XXX.890.986-XX); Glenda Botelho Fonseca (XXX.557.123-XX); Graciele Lorenzoni Nunes (XXX.254.410-XX); Graciete Meireles Lima Menezes dos Santos (XXX.119.902-XX); Guilherme Brandao Marques (XXX.886.336-XX); Guilherme Estevam Emilio (XXX.358.378-XX); Guilherme Henrique Carvalho Crivelari (XXX.462.737-XX); Guilherme Henrique Reckziegel (XXX.818.992-XX); Guilherme Henrique da Silva (XXX.264.336-XX); Guilherme Homem Brazil Barbosa (XXX.164.911-XX); Guilherme Machado Holzlsauer (XXX.735.208-XX); Guilherme Natalino Frois (XXX.901.746-XX); Guilherme Penha da Silva Junior (XXX.507.684-XX); Guilherme de Oliveira Ferreira dos Santos (XXX.455.838-XX); Gustavo Bisotto Peretti (XXX.141.870-XX); Gustavo Diniz de Carvalho Cairo (XXX.782.616-XX); Gustavo Henrique Goncalves Almenara (XXX.642.276-XX); Gustavo Marcelo da Silva (XXX.004.056-XX); Gustavo da Silva Lima (XXX.619.857-XX); Hadenys Ricardo Matos Maia (XXX.221.692-XX); Hatus Medeiros Costa (XXX.433.901-XX); Helena de Azevedo Dieb (XXX.719.844-XX); Hellen Sandra Freires da Silva Azevedo (XXX.447.502-XX); Heloiza Chaves Alves Pereira (XXX.782.636-XX); Helton Gomes Alves (XXX.412.614-XX); Henderson Casali Almeida (XXX.232.005-XX); Henderson Hermes Leite Velten (XXX.379.677-XX); Hildegard Amaral Portela (XXX.411.322-XX); Hilton Messias de Souto Filho (XXX.636.204-XX); Hugo Leonardo Barbosa Lima (XXX.640.711-XX); Hugo de Paula Santos (XXX.011.581-XX); Iago Sullivan Tortieri (XXX.332.836-XX); Iara Maira da Silveira (XXX.781.612-XX); Iara Rodrigues da Silva (XXX.154.831-XX); Icaro Ruano Teixeira da Silva (XXX.835.354-XX); Igo Marconi Simas Ramos (XXX.062.774-XX); Igor Castro Mendes Leao (XXX.160.192-XX); Igor Fecury Lima (XXX.722.272-XX); Igor Jose Luque Teixeira (XXX.952.157-XX); Igor Nogueira de Oliveira (XXX.688.216-XX); Igor Silva Figueiredo (XXX.156.116-XX); Igor Vieira de Carvalho (XXX.354.166-XX); Ildegarde Elouise Alves (XXX.759.864-XX); Ildercilio Mota de Souza Lima (XXX.456.582-XX); Ingrid Karla da Nobrega Beserra (XXX.767.284-XX); Ingrid Pereira de Assis (XXX.504.453-XX); Irio Jose do Nascimento Germano Junior (XXX.163.104-XX); Isaac Batista Ferreira (XXX.603.842-XX); Isabela de Oliveira Campos (XXX.128.686-XX); Isabella Marques de Almeida (XXX.755.571-XX); Isabelle Moreira Santiago (XXX.826.552-XX); Isaias Monteiro Rocha (XXX.125.551-XX); Isaias Rodrigues da Silva Neto (XXX.968.527-XX); Isamara Nogueira da Silva (XXX.376.282-XX); Israel Aires Costa Leal (XXX.541.554-XX); Israel Bissat Amim (XXX.798.572-XX); Itailza Gomes da Rocha (XXX.830.784-XX); Itala Ney Oliveira da Rocha (XXX.833.582-XX); Italo Fernandes da Silva (XXX.493.404-XX); Izabel Cristina Sousa do Nascimento (XXX.315.392-XX); Izabel Cristina dos Santos Teixeira (XXX.960.513-XX); Izabela Mariane Garcia Santana (XXX.081.016-XX); Jaciara Gomes Raposo Figueiredo (XXX.681.874-XX); Jailson Henrique Mota Vilas Boas (XXX.049.505-XX); Jaime Luiz Bezerra do Nascimento (XXX.279.824-XX); Jair de Souza Costa (XXX.828.212-XX); Jairo Cesar Espindola (XXX.476.318-XX); Jamerson Cupehinski (XXX.397.449-XX); Jane Darley Alves dos Santos (XXX.203.226-XX); Janiele Franca Nery (XXX.614.214-XX); Janile Pequeno Soares (XXX.549.354-XX); Janyne dos Santos Taveira (XXX.917.722-XX); Jauane Vilela Santos Goncalves Matos (XXX.768.352-XX); Jeissyane Furtado da Silva (XXX.899.972-XX); Jeniffer Dantas Ferreira (XXX.401.587-XX); Jessica Paula Guimaraes Lima (XXX.843.256-XX); Jessica Silva Moreira (XXX.445.312-XX); Jessica Tripac Mileo Camara (XXX.151.162-XX); Jessica da Silva Gadelha (XXX.078.334-XX); Jessica de Paulo Rodrigues (XXX.349.363-XX); Jhonatan Gomes Gadelha (XXX.238.282-XX); Joao Bosco Augusto Pereira (XXX.212.788-XX); Joao Francisco Afonso Gabriel (XXX.394.001-XX); Joao Henrique Feitosa de Miranda (XXX.327.732-XX); Joao Jarllys Nobrega de Souza (XXX.652.504-XX); Joao Jose Albuquerque de Sousa Junior (XXX.535.802-XX); Joao Marcos Manhaes da Silva (XXX.957.017-XX); Joao Paulo Vieira Cordeiro (XXX.583.056-XX); Joao Victor Almeida da Silva Mello (XXX.478.288-XX); Joao Vitor Carvalho Albuquerque (XXX.720.697-XX); Joao Vitor Magalhaes Feijo (XXX.149.087-XX); Joao Vitor Moreira Guimaraes (XXX.168.596-XX); Joas Castro Costa (XXX.361.981-XX); Joeden Zegarra da Silva (XXX.191.172-XX); Joel Cruz Ramirez (XXX.671.776-XX); Joel Junior Sousa (XXX.754.881-XX); Joffre Mozart Parada Ribeiro (XXX.214.441-XX); John Williams Ferreira de Souza (XXX.583.993-XX); Jonas Gomes Moreno (XXX.832.986-XX); Jonathas Azevedo da Fonseca (XXX.642.497-XX); Josana Pereira dos Santos (XXX.765.446-XX); Jose Adalberto da Silva (XXX.151.178-XX); Jose Antonio Chavez Olortegui (XXX.196.806-XX); Jose Augusto Gomes Neto (XXX.640.384-XX); Jose Cristiano da Silva (XXX.886.362-XX); Jose Delsivan dos Santos (XXX.761.253-XX); Jose Gustavo Morais Moura (XXX.234.862-XX); Jose Jeronimo de Souza Nascimento (XXX.880.504-XX); Jose Roberto Penaforte Parreiras de Alcantara (XXX.081.897-XX); Jose Rodrigues Filho (XXX.518.244-XX); Jose Tadeu de Almeida Pereira (XXX.223.764-XX); Jose Tarcisio Polisseni Cotta (XXX.681.906-XX); Jose Wilson Rodrigues de Melo (XXX.454.793-XX); Jose da Silva Santos (XXX.052.781-XX); Joseilson Alves de Paiva (XXX.143.594-XX); Josilane da Silva Mota (XXX.908.312-XX); Josineide Aquino da Silva Amaral (XXX.294.202-XX); Josiney Ribeiro da Silva (XXX.570.052-XX); Joyce Wneuryann Batista dos Santos (XXX.462.504-XX); Juan Pablo Cabral Alves Oliveira (XXX.351.587-XX); Julia Lima Goncalves (XXX.139.573-XX); Julia Santos Alencar (XXX.708.952-XX); Juliana Carneiro Rocha (XXX.090.731-XX); Juliana Oliveira Rodrigues de Queiros (XXX.627.202-XX); Juliana Paula Queiroz Batista (XXX.380.061-XX); Juliana de Paula Sales Silva (XXX.565.676-XX); Julierme Silva de Araujo (XXX.199.764-XX); Julio Cesar Marques da Silva (XXX.168.111-XX); Julio Cesar Mello Araujo (XXX.952.497-XX); Julio Cesar Vasconcelos Viana (XXX.086.624-XX); Kaique Henrique Cavalcante de Souza (XXX.998.702-XX); Kamilla Maia Barreto Guedes (XXX.480.704-XX); Karen de Souza Lima (XXX.626.692-XX); Karina Andrea Mualem de Souza (XXX.888.303-XX); Kariny Costa Goncalves (XXX.394.402-XX); Karllos Gomes Santos (XXX.047.126-XX); Kassio Formiga da Cruz (XXX.995.104-XX); Katia Fernanda Constancia Ferrao Campos (XXX.079.684-XX); Katia Fernanda Constancia Ferrao Campos (XXX.079.684-XX); Katia Franciele Correa Borges (XXX.254.586-XX); Katielly Braga da Silva Carvalho (XXX.544.701-XX); Katya Dias Neri (XXX.006.054-XX); Kaue Almeida dos Santos (XXX.145.035-XX); Kaue Cassiano de Lima (XXX.857.736-XX); Keliane Martins de Ataides (XXX.443.121-XX); Kelvyn Mendes de Oliveira (XXX.415.722-XX); Kethlen Leite de Moura (XXX.010.958-XX); Kevin de Melo Pereira Guedes (XXX.663.645-XX); Keyvilin Roberta de Araujo de Jesus (XXX.597.311-XX); Kledson de Sousa Carvalho (XXX.319.933-XX); Klezion Pedro Costa Sertao (XXX.646.551-XX); Lahis Braga Souza (XXX.584.686-XX); Lais Maia Venanzoni (XXX.259.646-XX); Lara Goncalves Ferreira (XXX.561.975-XX); Lara Santos Zangerolame Taroco (XXX.756.387-XX); Larissa Isidoro Miziara (XXX.722.118-XX); Larissa de Souza Mendes (XXX.312.554-XX); Lauriston de Araujo Carvalho (XXX.576.504-XX); Lazaro Rocha Oliveira (XXX.547.078-XX); Leandro Venancio dos Santos (XXX.728.907-XX); Leila Priscila Peters (XXX.375.599-XX); Leonardo Araujo Cunha (XXX.027.382-XX); Leonardo Fernandes de Oliveira (XXX.599.200-XX); Leonardo Lucas Vieira (XXX.150.606-XX); Leonardo Matos Malheiros (XXX.491.377-XX); Leonardo de Araujo Medeiros (XXX.046.235-XX); Leticia Caroline Policarpo Oliveira (XXX.822.026-XX); Leticia Oliveira Augusto de Carvalho (XXX.750.864-XX); Leticia da Silva Moura (XXX.160.441-XX); Lia Fontenelle Costa (XXX.791.983-XX); Ligiane Martins Moras (XXX.973.646-XX); Liliane Maia Nascimento (XXX.400.302-XX); Lindiane de Santana (XXX.444.865-XX); Linneker Almeida da Motta (XXX.727.617-XX); Lisandra Prates Mansor Gaona (XXX.374.081-XX); Lisania Ghisi Gomes (XXX.275.321-XX); Livia Felix Magalhaes (XXX.471.317-XX); Livia Ge Rouxinol (XXX.223.196-XX); Livia Maria Ferreira da Silva (XXX.276.364-XX); Loize Muller Silva Ferreira (XXX.162.707-XX); Louize Lidiane Lima de Moura (XXX.483.034-XX); Luan Aragao Rodrigues (XXX.769.124-XX); Luan Kevson Monteiro Paula de Carvalho (XXX.346.592-XX); Luan de Oliveira Nascimento (XXX.943.762-XX); Luana Grazielle dos Santos Ferreira (XXX.250.565-XX); Luana Hordones Chaves (XXX.522.706-XX); Lucas Daniel Duarte de Souza (XXX.597.386-XX); Lucas Gabriel da Silva Moraes (XXX.743.402-XX); Lucas Gomes Nobrega (XXX.305.614-XX); Lucas Matteus Silva de Mello (XXX.963.010-XX); Lucas Santos Melo (XXX.833.527-XX); Lucas Souza e Costa (XXX.108.206-XX); Lucas Vargas Machado da Costa (XXX.505.406-XX); Lucas Victor Lima da Silva (XXX.259.544-XX); Lucas Vinicius Cunha da Silva (XXX.515.814-XX); Luciana Alves Rodrigues (XXX.964.916-XX); Luciana Fonseca de Aguilar (XXX.213.141-XX); Luciana Mascarenhas Barros Bigeli (XXX.622.301-XX); Luciane Silva de Souza (XXX.514.331-XX); Luciano Cavalcante de Jesus Franca (XXX.377.613-XX); Luciano Gomes da Silva (XXX.805.933-XX); Luciano Rosa Campos (XXX.898.778-XX); Ludimila de Oliveira de Amorim (XXX.290.545-XX); Luis Eduardo Mulatinho de Oliveira Fernandes (XXX.955.662-XX); Luis Felipe Goncalves Nogueira da Silva (XXX.781.801-XX); Luis Fernando Mendes Martins (XXX.991.781-XX); Luis Fernando de Barros Faggioni (XXX.914.998-XX); Luis Tertulino da Cunha Neto (XXX.966.494-XX); Luisa Eduarda Lucena de Medeiros (XXX.650.044-XX); Luisa Fanezzi Stoll (XXX.501.599-XX); Luisa de Figueiredo Terenzi (XXX.947.746-XX); Luiz Alberto dos Santos Vale (XXX.121.507-XX); Luiz Arthur Cavalcanti Cabral (XXX.321.674-XX); Luiz Carlos Garcia (XXX.847.006-XX); Luiz Eduardo da Silva Aragao (XXX.385.604-XX); Luiz Fabio Pereira Sigaud Ferraz (XXX.004.698-XX); Luiz Felipe Cezar Mundim (XXX.619.911-XX); Luiz Flavio Pessoa Oliveira de Souza (XXX.746.082-XX); Luiz Gonzaga Firmino Junior (XXX.881.694-XX); Luiz Gustavo de Quevedo Sant Anna (XXX.739.271-XX); Luiz Henrique Kotelak de Azevedo (XXX.689.589-XX); Luiz Henrique Ramos Junior (XXX.184.596-XX); Luiza Fortes Molina Morelli (XXX.141.792-XX); Luiza de Medeiros Moura (XXX.698.044-XX); Lukas Ibanes Berte (XXX.026.092-XX); Luyd Carlos da Silva (XXX.987.862-XX); Luzia Nunes Barreto (XXX.311.045-XX); Magna Ferreira da Luz Santana (XXX.347.827-XX); Magno Miranda Gomes (XXX.300.524-XX); Maiara Lorrane Pereira Batista (XXX.312.655-XX); Maira Pereira Braga (XXX.758.841-XX); Maisa Ferreira Netto (XXX.286.136-XX); Manfinapul Armando Blez (XXX.691.413-XX); Manoel Mariano Neto da Silva (XXX.448.163-XX); Manuela Ferreira Penfold (XXX.279.787-XX); Maraiza Prescila dos Santos (XXX.440.634-XX); Marceano Lobato Sucupira (XXX.443.992-XX); Marcela Lopes Zanon (XXX.511.266-XX); Marcela Loureiro Fanni (XXX.489.256-XX); Marcela dos Santos Souza (XXX.846.435-XX); Marcello Luiz da Silva dos Anjos (XXX.486.837-XX); Marcello Pereira Tamwing (XXX.156.802-XX); Marcelo Alves Muniz (XXX.157.106-XX); Marcelo Athayde Vieira (XXX.508.926-XX); Marcelo Felipe Silva Pinheiro (XXX.345.682-XX); Marcelo Leineker Costa (XXX.769.771-XX); Marcelo Mota de Azevedo Junior (XXX.635.504-XX); Marcelo Siqueira Bastos (XXX.690.951-XX); Marcia Maria de Oliveira (XXX.499.276-XX); Marcia dos Santos da Silva (XXX.370.405-XX); Marcio Batista Bomfim (XXX.037.566-XX); Marcio Jose Rosa de Carvalho (XXX.166.278-XX); Marcio Silva de Melo (XXX.634.342-XX); Marco Antonio Alves Rocha Junior (XXX.985.507-XX); Marcos Edilson de Araujo Clemente (XXX.507.605-XX); Marcos Luiz Esteves Silveira (XXX.225.106-XX); Marcos Paulo Felizardo (XXX.251.958-XX); Marcos Rafael da Silva (XXX.177.256-XX); Marcos Raylan Sousa Matos (XXX.264.581-XX); Marcos Wilson Vicente de Assis (XXX.098.031-XX); Maria Aparecida Linhares de Sousa Lima (XXX.689.322-XX); Maria Aparecida de Oliveira Lopes (XXX.715.518-XX); Maria Cristina Bueno Coelho (XXX.155.100-XX); Maria Edmara Bassi Rodrigues Araujo (XXX.366.972-XX); Maria Eduarda Marques da Silva (XXX.734.532-XX); Maria Eduarda de Brito Cruz (XXX.798.854-XX); Maria Everlandia de Brito Ribeiro (XXX.894.332-XX); Maria Julia dos Santos Nunes (XXX.695.622-XX); Maria Lucia Bezerra da Silva Alexandre (XXX.671.897-XX); Maria Luiza de Freitas Konrad (XXX.005.948-XX); Maria Moezia Rudavia de Oliveira Miranda (XXX.716.041-XX); Maria Rafaela da Costa Martins (XXX.728.082-XX); Maria da Conceição Vieira de Melo (XXX.646.762-XX); Maria da Guia Alves Pereira (XXX.021.104-XX); Maria do Socorro Lima de Moura (XXX.115.842-XX); Mariana Claret Rodrigues (XXX.893.756-XX); Mariana Ferreira Pessoa (XXX.107.904-XX); Mariana Freire Rodrigues (XXX.291.264-XX); Mariana Karla Gurjao Pontes (XXX.579.554-XX); Mariana Ribeiro da Silva (XXX.209.627-XX); Mariana Ribeiro de Matos (XXX.467.041-XX); Mariana Tavares Moreira (XXX.100.497-XX); Marilia Gabriella Lima Lira da Silva (XXX.068.504-XX); Marilia de Fatima Marques Lopes Golfeto (XXX.585.806-XX); Marina Azeredo Andrade (XXX.902.496-XX); Marina Rocha Teixeira (XXX.928.776-XX); Marina da Silva Boni (XXX.974.427-XX); Mario Andre Coelho da Silva (XXX.124.906-XX); Mario Gonzaga Matos dos Reis Junior (XXX.955.523-XX); Mario Ribeiro Morais (XXX.669.561-XX); Mario Rodrigues de Menezes Junior (XXX.999.512-XX); Marlene Welter (XXX.801.799-XX); Marllos Henrique Vieira Nunes (XXX.991.583-XX); Marlon Jesus Lizarazo Urbina (XXX.068.301-XX); Marlon Tardelly Morais Cavalcante (XXX.738.654-XX); Mateus Franco de Paula (XXX.176.971-XX); Mateus Oliveira de Almeida (XXX.790.582-XX); Mateus de Lima Medeiros (XXX.607.623-XX); Mateus de Paula Gomes (XXX.571.686-XX); Matheus Fernandes de Souza Marques (XXX.917.697-XX); Matheus da Silva de Assis (XXX.903.457-XX); Mauricio da Silva Aiub (XXX.600.811-XX); Maurilio Batista Santos Pereira (XXX.389.207-XX); Mauro Henrique Marques Almeida (XXX.880.238-XX); Mauro Remulo Grinfelder Brunel Rodrigues (XXX.765.069-XX); Maxwell Aires da Silva (XXX.574.364-XX); Mayck Sathler Bento de Castro (XXX.571.756-XX); Milson dos Santos Barbosa (XXX.576.815-XX); Miria Karoline Ferreira da Silva (XXX.043.642-XX); Moises Augusto da Silva (XXX.821.544-XX); Moises Paulo Teixeira (XXX.147.726-XX); Monica Arrivabene (XXX.355.533-XX); Moyses Prieto Alvarez Gamal (XXX.612.698-XX); Murilo Mesquita Melo e Silva (XXX.051.424-XX); Nadia Lauane Silva Oliveira (XXX.605.374-XX); Nadson Araujo dos Santos (XXX.354.064-XX); Naiara Pereira Tavares (XXX.496.554-XX); Natalia Fernanda Santos Pereira (XXX.692.426-XX); Natalia Oliveira Jung (XXX.146.728-XX); Natan de Lima Franca (XXX.640.942-XX); Nathalia Muller Dornelas (XXX.754.846-XX); Nathalia Pinto Nobrega (XXX.101.291-XX); Nathalia de Carvalho Botelho (XXX.541.936-XX); Neide Aparecida Ribeiro (XXX.369.401-XX); Nelson Fernando Martins (XXX.323.428-XX); Nelson de Almeida Neto (XXX.911.148-XX); Nicolas Menezes Rocha (XXX.691.811-XX); Nicoll Andrea Gonzalez Escobar (XXX.704.658-XX); Nilo Goncalves Maia (XXX.376.736-XX); Nilsandra Martins de Castro (XXX.998.651-XX); Nilton Cesar dos Santos (XXX.320.028-XX); Orlando Alves da Silva Junior (XXX.921.078-XX); Oseias Pereira Matias da Silva (XXX.117.654-XX); Oswald Cezar Viana Silva (XXX.017.417-XX); Otavio Luiz Garcia Salles de Carvalho (XXX.698.731-XX); Otilia Paiva Nunes (XXX.253.241-XX); Oyatagan Levy Pimenta da Silva (XXX.783.732-XX); Oziel Miranda da Silva (XXX.061.512-XX); Pablo Gabriel de Assis Pinto (XXX.832.791-XX); Pablo Hendrigo Alves de Melo (XXX.744.936-XX); Pablo Torrez Caballero (XXX.782.498-XX); Pamela Cristina Silva de Araujo (XXX.120.992-XX); Paola Fortunato Cardoso (XXX.953.902-XX); Patricia Cristina Rezende Vieira (XXX.426.956-XX); Patricia Melo Morais (XXX.361.353-XX); Patricia Mendes Goncalves Lima (XXX.587.106-XX); Patricia Regina Amante (XXX.479.486-XX); Patricia de Jesus do Nascimento Dias (XXX.908.076-XX); Patrique Luis Garcia Alves (XXX.637.488-XX); Paula de Sa Pereira de Campos (XXX.068.231-XX); Paulo Augusto Cavalcante (XXX.210.348-XX); Paulo Felipe Barbosa da Silva (XXX.089.752-XX); Paulo Henrique Tschoeke (XXX.315.729-XX); Paulo Henrique de Moura Afonso (XXX.466.376-XX); Paulo Mateus Neves da Conceicao (XXX.495.047-XX); Paulo Pontes Franca (XXX.013.408-XX); Paulo Toshio Yamashiro (XXX.252.758-XX); Paulo dos Santos Silva (XXX.279.417-XX); Pedro Augusto Dias Andrade (XXX.436.966-XX); Pedro Augusto Fonseca Fernandes (XXX.608.676-XX); Pedro Augusto Salvador da Silva Moura (XXX.931.891-XX); Pedro Henrique Brito Cruz (XXX.557.184-XX); Pedro Henrique Essado Maya (XXX.006.991-XX); Pedro Henrique Florencio de Souza (XXX.128.247-XX); Pedro Henrique Oliveira Cuco (XXX.335.476-XX); Pedro de Faria Costa (XXX.942.137-XX); Pericles Alves Batista (XXX.744.164-XX); Philippe Jeunon Gomes da Cunha (XXX.680.036-XX); Poliana de Melo Nogueira (XXX.479.682-XX); Pollyana Barbosa da Rocha (XXX.307.821-XX); Priscila Ferreira de Carvalho (XXX.917.631-XX); Priscilla Ribeiro Reis (XXX.614.216-XX); Rachel Cosme Silva dos Santos (XXX.205.691-XX); Radson Almeida de Araujo (XXX.540.672-XX); Rafael Borges Ardiles (XXX.516.859-XX); Rafael Fernandes Constantino (XXX.626.691-XX); Rafael Libanio de Siqueira (XXX.503.948-XX); Rafael Machado da Rocha (XXX.684.846-XX); Rafael do Espirito Santo Parente Mendes (XXX.172.151-XX); Rafaela Gomes Goncalves de Carvalho (XXX.534.804-XX); Rafaela da Silva Paixao (XXX.884.072-XX); Raissa Silva Rodrigues (XXX.821.404-XX); Raiza Nayara de Melo Silva (XXX.114.454-XX); Ramon Nere de Lima (XXX.643.232-XX); Raoni Adao Salviano Jonusan (XXX.248.076-XX); Raphael Augusto Oliveira Barbosa (XXX.890.551-XX); Raphael Marinho da Silva (XXX.132.306-XX); Raphaela Alves de Lima Lira (XXX.308.134-XX); Raquel Ferreira do Nascimento (XXX.933.424-XX); Raquel Vilela da Silva Sampaio (XXX.384.972-XX); Ray Rodrigues de Souza (XXX.052.716-XX); Rayane Thaina Rodrigues Diniz (XXX.968.631-XX); Rayfa Assem de Castro Almeida (XXX.532.392-XX); Rebeca Resende de Franca Rodrigues (XXX.103.924-XX); Rebeca Sa do Nascimento Carrazzoni (XXX.391.304-XX); Regina Alice Oliveira Lopes de Vasconcelos (XXX.736.873-XX); Reginaldo de Souza Ferreira (XXX.349.372-XX); Rejane Silva de Sene Paixao (XXX.997.556-XX); Renan Chiapeta Narciso Campos (XXX.390.587-XX); Renata Cristina Lopes Andrade (XXX.125.328-XX); Rene Philipe Sant Ana de Matos (XXX.109.992-XX); Ricardo Campos de Castro (XXX.303.416-XX); Ricardo Freire de Santana (XXX.702.768-XX); Ricardo Lima Alves (XXX.760.233-XX); Ricardo da Conceicao Maciel (XXX.783.757-XX); Rigoberto Mesquita de Melo (XXX.987.572-XX); Roberta Conde de Assis (XXX.609.476-XX); Roberto Peixoto Cordeiro (XXX.314.091-XX); Roberto Souza de Carvalho (XXX.366.533-XX); Robson Bernardo Gomes da Silva (XXX.925.436-XX); Rodolfo Lima Araujo (XXX.076.823-XX); Rodolfo de Medeiros Araujo (XXX.607.104-XX); Rodrigo Alberto Vieira Browne (XXX.886.151-XX); Rodrigo Gomes Muller (XXX.887.196-XX); Rodrigo Gomes de Souza (XXX.239.172-XX); Rodrigo Goncalves da Silva (XXX.726.251-XX); Ronaldo Thomaz Cordeiro Barbosa Filho (XXX.494.152-XX); Ronei Severo de Araujo (XXX.084.681-XX); Rose Lidyane Ramos de Souza (XXX.229.132-XX); Rubia de Abreu Cavalcante (XXX.994.712-XX); Rute Felisberto Freire da Fontoura Gomes (XXX.772.119-XX); Rutenio Junior Batista Silva (XXX.860.214-XX); Sabricia Viana de Souza (XXX.245.862-XX); Samira Yusef Ali (XXX.137.121-XX); Samuel Ayobami Akinruli (XXX.538.246-XX); Samuel Braga da Cruz (XXX.886.526-XX); Samuel Gomes de Mercena (XXX.077.285-XX); Samuel Izidoro Pereira (XXX.353.581-XX); Samuel Santiago Ferreira de Santana (XXX.085.904-XX); Samuel dos Santos Venancio (XXX.072.697-XX); Sanderson Soares da Silva (XXX.919.586-XX); Sandra Cristina Ramos Monteiro Abracado (XXX.359.622-XX); Sandra Regina Evangelista Araujo (XXX.242.051-XX); Sandro Roberto de Araujo Rodrigues (XXX.950.762-XX); Sara Miranda Carvalho (XXX.210.106-XX); Sara Vale Dutra Lima (XXX.899.232-XX); Sara dos Santos Nascimento (XXX.340.064-XX); Sarah Soares Moreto (XXX.838.122-XX); Sarkis de Freitas Kechichian (XXX.473.131-XX); Sebastiao de Jesus Oliveira Gandra (XXX.544.036-XX); Semirames Khattar (XXX.116.707-XX); Sergio Felipe Abreu de Britto Bastos (XXX.452.537-XX); Sergio Luiz Antunes Ferreira (XXX.871.868-XX); Sergio Melo da Cunha (XXX.285.104-XX); Sergio Ricardo Soares Farias Silva (XXX.511.244-XX); Sergio Seiji Aragaki (XXX.480.428-XX); Sidney Pires Martins (XXX.288.458-XX); Sileide Maria Maia da Silva (XXX.684.232-XX); Silvia Mara Tellini (XXX.403.038-XX); Simone Matias de Almeida Reis (XXX.188.651-XX); Simone Neimog Pires (XXX.396.952-XX); Suellen Conceicao Ribeiro (XXX.348.324-XX); Suely Vital da Silva (XXX.238.683-XX); Susana Maria Melo Silva (XXX.709.182-XX); Susiane Adrine de Araujo Santiago (XXX.391.462-XX); Tainan Ferreira Muniz (XXX.561.586-XX); Tais Rodrigues da Costa (XXX.695.556-XX); Talison Motta Ramos (XXX.313.601-XX); Talita Ferreira da Silva de Brito Arruda (XXX.185.253-XX); Tamaris da Costa Brasileiro Meneses (XXX.307.994-XX); Tamires Nascimento da Costa (XXX.049.632-XX); Tamires Partelli Correia (XXX.281.727-XX); Tarcisio Mauro Meneghetti (XXX.358.079-XX); Tatyanni Peixoto Rodrigues (XXX.667.394-XX); Tayane Miranda dos Santos (XXX.960.195-XX); Temis Gomes Parente (XXX.131.421-XX); Thaidna Ribeiro Sales (XXX.360.433-XX); Thaina Souza Ribeiro (XXX.432.152-XX); Thaina Souza Ribeiro (XXX.432.152-XX); Thais Hoelzle Alves da Costa (XXX.058.986-XX); Thais Melgaco Ferreira Drubscky (XXX.564.776-XX); Thais Nascimento de Andrade Oliveira Cruz (XXX.248.965-XX); Thaisa Carneiro da Cunha Guio (XXX.330.017-XX); Thalita Beserra do Vale (XXX.901.884-XX); Thalita Quatrocchio Liporini (XXX.563.338-XX); Thallyta Teixeira Silva (XXX.290.881-XX); Thamara Lais Silva (XXX.702.266-XX); Thamires Nayara Sousa de Vasconcelos (XXX.737.974-XX); Thaslo Mauricio Barros Santos (XXX.840.567-XX); Thaynara Raquel Ribeiro (XXX.356.196-XX); Thayse Cristina de Toledo Morais Milam (XXX.808.174-XX); Thayuan Rolim de Sousa (XXX.317.584-XX); Thayza Miranda Pereira (XXX.282.905-XX); Thiago Almeida Siqueira (XXX.850.571-XX); Thiago Bessa Lopes (XXX.663.224-XX); Thiago Duarte de Oliveira Leal (XXX.379.978-XX); Thiago Duarte de Souza (XXX.908.306-XX); Thiago Gomes Goncalves (XXX.016.912-XX); Thiago da Costa Moreira (XXX.018.534-XX); Thiago de Melo Barbosa (XXX.304.662-XX); Thiago dos Anjos Noleto Barros (XXX.531.964-XX); Thyago da Costa Barros (XXX.702.681-XX); Tiago Guerra Oliveira (XXX.504.786-XX); Tulio Alonso Joao (XXX.838.038-XX); Uana Barreto Vieira (XXX.573.344-XX); Ubiratan Santos de Carvalho (XXX.418.704-XX); Ulisses Juliano Machado (XXX.242.602-XX); Ulysses Freire (XXX.358.811-XX); Vagne de Melo Oliveira (XXX.631.674-XX); Valdirene Maria Silva Capuzzo (XXX.060.711-XX); Vandercleuso Mendes Goes (XXX.863.542-XX); Vanderlei Lourenco Fernandes Filho (XXX.305.081-XX); Vanessa Ferreira Oliveira (XXX.470.084-XX); Vannusso Ferreira de Almeida Menezes (XXX.131.811-XX); Vera Lucia Aires Gomes da Silva (XXX.114.291-XX); Vicente Cabrera Calheiros (XXX.384.110-XX); Victor Augusto Albuquerque Barros (XXX.341.068-XX); Victor Hugo Silva Pecanha (XXX.626.177-XX); Victor Nathan Lima da Rocha (XXX.815.912-XX); Victor Pereira Gomes (XXX.495.734-XX); Victor Santiago Sousa (XXX.522.487-XX); Victor Silva Vasconcelos (XXX.174.162-XX); Vinicius Alves Pereira (XXX.759.356-XX); Vinicius Fonseca da Silva (XXX.384.066-XX); Vinicius Maciel da Silva (XXX.294.682-XX); Vinicius Nunes Souza (XXX.945.087-XX); Vinicius Silva Lemos (XXX.207.661-XX); Vitor Gabriel de Souza (XXX.316.688-XX); Vitto Bruno de Sales Germoglio (XXX.122.474-XX); Viviane Ferreira dos Santos (XXX.644.833-XX); Vivyane Alencar Marques Araujo do Nascimento Medeiros (XXX.168.962-XX); Wadson Barros Pereira (XXX.174.282-XX); Wagner Vinicius de Oliveira (XXX.469.726-XX); Wallace Luiz do Carmo (XXX.532.956-XX); Wallace Marques Pascoal Ramos (XXX.509.257-XX); Walter da Silva (XXX.507.568-XX); Wanderson Santos Barreto (XXX.064.521-XX); Wannubya Caroline de Almeida Nobre Ramalho (XXX.455.504-XX); Washington Cesar de Almeida Costa (XXX.297.724-XX); Weberson Pereira da Silva (XXX.025.201-XX); Weldon Silva de Castro (XXX.194.313-XX); Wellington Emanuel dos Santos (XXX.129.784-XX); Werley de Oliveira e Oliveira Cruz (XXX.337.452-XX); Wesley Luiz Rocha (XXX.055.477-XX); Willas Mar Correa Lima (XXX.677.682-XX); Willian Isao Tokura (XXX.172.881-XX); Wilson Luis Uceda Melgar (XXX.774.572-XX); Yago Vieira da Silva (XXX.948.336-XX); Yara de Moura Magalhaes Lima (XXX.550.912-XX); Yuri Pierr Soares de Oliveira (XXX.064.447-XX); Yuri Sotero Bomfim Fraga (XXX.612.135-XX); Yuri Tomaz Neves (XXX.001.304-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Comando do Exército; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Tribunal Regional Federal da 1a Região; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.